Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, contra decisão proferida nos autos do processo n.° 0718986-59.2018.8.07.0001 movida por EDSON SIDOU FILHO, que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 123042413 dos autos de origem): (...) A impugnação trazida pela requerida é intempestiva. Ainda que assim não fosse, apesar de ser parte habitual em ações da espécie, insurgiu-se quanto ao valor dos honorários periciais de forma genérica, colacionando acórdãos desatualizados ou que sequer trataram da mesma espécie de cálculos, sequer refutou o número de horas estimadas pelo expert para realização dos trabalhos, nem contrapôs-se quanto ao valor atribuído às horas trabalhadas. Poderia ter trazido à colação, mas não o fez, cópias de outros processos em que é parte nos quais, eventualmente, tivesse havido a fixação dos honorários periciais em valor inferior, para cálculos da mesma natureza. Assinalo que, na hipótese, a perícia trata de dois escopos distintos: da recomposição da reserva matemática, bem como do recálculo dos benefícios deferidos ao autor. O número de horas estimadas levou em consideração os 44 quesitos apresentados e homologados pelo juízo e o valor atribuído às horas trabalhadas mostrou-se consoante com o recomendado na tabela da APEJUSDF (ID109129247). Desse modo, fixo os honorários periciais no valor de R$ 10.624,58. Intime-se a requerida para que recolha a integralidade dos honorários periciais no prazo de 5 dias. (...) Em suas razões recursais (ID 35799003), o agravante, em suma, defende que os honorários periciais fixados são exorbitantes, uma vez que se trata de matéria não inédita e recorrente na justiça, que não apresenta complexidade. Alega que “os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta as balizas fixadas pelo artigo 10 da Lei 9.289/96, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, ante ao valor ser demasiado elevado, essa Entidade pugna pela sua redução, uma vez que fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.” (ID 35799003 – Pág. 11) Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reduzir os honorários periciais. Preparo (ID 35799004). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. O marco inicial para fluência do prazo recursal se dá a partir da data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), quando esta ocorrer primeiro, tendo em vista o disposto no art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, in verbis: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ART. 4o, §2o, DA LEI No 11.419/2006. PORTARIA CG 160/2017. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DO ÓRGÃO OFICIAL, POIS OCORREU PRIMEIRO. ART. 60, PROVIMENTO No12/2017 TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Em princípio, a intimação via sistema eletrônico dispensa a publicação por meio do Diário de Justiça, sendo as intimações feitas em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o e 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006. 1.1 O art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, por sua vez, estatui que "a publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal." 2. A hipótese dos autos retrata a duplicidade de intimação, via Sistema Eletrônico e publicação por Diário de Justiça eletrônico. Nessa toada, considerando a legislação aplicada à espécie, a fim de se aferir o início da contagem do prazo recursal, conclui-se pela prevalência da intimação que ocorreu primeiro, no caso, a data da publicação no DJE, independentemente de a parte ser empresa cadastrada no Programa de Empresas Parceiras do TJDFT. Precedentes. 3. O art. 60, do Provimento no 12/2017, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, anuncia que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação". 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1424148, 07023774220218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO PRESERVADO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DJE. CIÊNCIA AUTOMÁTICA DO SISTEMA APÓS 10 DIAS CORRIDOS. ART. 5o, § 3o, LEI 11.419/06. DJE SUBSTITUI QUALQUER OUTRO MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. 1.1. A agravante busca a reforma da decisão. Afirma em suma que, havendo intimação por meio eletrônico, não se considera feita a intimação pela imprensa oficial. 2. Do princípio da vedação à decisão surpresa. 2.1. O art. 10 do CPC veda decisão, em todos os graus de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 2.2. A intempestividade, requisito extrínseco de admissibilidade, consiste em vício insanável. 2.3. STJ: "(...). 1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). (...)2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15." (AgInt no AREsp 1124598/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 12/12/2017). 2.4. Preliminar rejeitada. 3. Trata-se da hipótese em que houve dupla intimação da parte para apelar, primeiro pela publicação da sentença no DJe e depois com a ciência da agravante gerada automaticamente pelo sistema após "10 (dez) dias corridos", conforme disposto no art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. 3.1. No caso dos autos, o início do prazo recursal ocorre na data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista o disposto no art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, "à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 3.2. Precedente desta Corte de Justiça: "(...) 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno." (07046847120188070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 23/10/2020). 3.3. Precedente do STJ: "(?) 1. A Corte Especial deste Tribunal já sedimentou que, "havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 22/8/2018). 2. Agravo interno desprovido." (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1510427 / RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2019). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1341891, 07066894920208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, aliás, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. POSTERIOR CIÊNCIA PELO PJE. NÃO REABERTURA DE PRAZO. 1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. 2. De acordo com o Provimento no 12, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 3. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a publicação no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019; AgInt no AREsp 1448288/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019. 4. Segundo jurisprudência desta Corte de Justiça, a ciência posterior no sistema eletrônico após a publicação do ato processual no Diário de Justiça não dilata o prazo para a interposição de recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1352568, 07109791020208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 c/c 231, VII, ambos do diploma processual civil. No caso, em que pese o agravante alegar que tomou ciência da decisão agravada em 09/05/2022, verifico que sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), quando este tomou ciência inequívoca da decisão guerreada, ocorreu em 03/05/2022 (ID 123197830 dos autos de origem), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo na forma do artigo 231, VII, do Código de Processo Civil c/c art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, no dia 04/05/2022 e findando no dia 24/05/2022. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 30/05/2022, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Publique-se.